Tribunal: TJSP
Processo: 2267425-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PEDIDO DE CERTIDÃO RELATIVA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PARA HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS EXECUTADOS.
UTILIDADE E INTERESSE PARA O PEDIDO, AMPARADO NO ART. 5o, XXXIV, DA CF – NECESSIDADE, CONTUDO, DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO JUDICIAL ACERCA DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PEDIDO DE CERTIDÃO RELATIVA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PARA HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS EXECUTADOS.
UTILIDADE E INTERESSE PARA O PEDIDO, AMPARADO NO ART. 5o, XXXIV, DA CF – NECESSIDADE, CONTUDO, DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO JUDICIAL ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA A DUPLICIDADE DE ARBITRAMENTO (NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS).
- RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000963731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267425-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDIO ANTONIO CANESIN, são agravados ALEXANDRE AUGUSTIN e
LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2267425-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.487
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267425-31.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.487
AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO CANESIN
AGRAVADOS: ALEXANDRE AUGUSTIN E LOUIZE HONORATO DE FREITAS
AUGUSTIN
INTERESSADA: BAYER S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 34a VARA CÍVEL DO FORO CENRAL
MMa JUÍZA DE DIREITO: ADRIANA SACHSIDA GARCIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
FUNDADA
EM
INSTRUMENTO
DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA E CÉDULA DE PRODUTO RURAL

PEDIDO
DE
CERTIDÃO
RELATIVA
AOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS
PARA
HABILITAÇÃO
NA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS EXECUTADOS.
UTILIDADE E INTERESSE PARA O PEDIDO, AMPARADO NO ART.
5o, XXXIV, DA CF
NECESSIDADE, CONTUDO, DE PRÉVIA
DELIBERAÇÃO
JUDICIAL
ACERCA
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA A DUPLICIDADE DE
ARBITRAMENTO (NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS).
- RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto contra a decisão de fls. 15, não declarada (fls. 16), que
indeferiu o pedido de expedição de certidão concernente aos
honorários advocatícios arbitrados nos autos de execução de título
extrajudicial.
Inconformado,
recorre
o
agravante
alegando, em resumo, que o direito postulado encontra guarida no
art. 5o, XXXIV, da Constituição Federal, e se dirige exclusivamente
à certificação do valor dos honorários arbitrados em seu favor na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2267425-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.487
F
presente execução, já transitada em jugado a sentença que rejeitou os
embargos do devedor, para habilitação do crédito nos autos da
recuperação judicial dos executados, tal como previsto no art. 9o, inc.
III, da Lei no 11.101/05.
O recurso foi processado com o duplo
efeito, dispensadas as informações, bem como o contraditório
recursal (art. 1.019, II, do CPC), ausente prejuízo às partes, pois a
controvérsia devolvida ao conhecimento do Tribunal versa interesse
exclusivo do agravante, remetidos os autos diretamente para
julgamento em sessão virtual permanente.
É o relatório.
2) Cuida-se, na origem, de execução de
título extrajudicial ajuizada por BAYER S/A. em face de ALEXANDRE
AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN, para a
cobrança do saldo devedor apurado em instrumento de confissão de
dívida e cédulas de produto rural celebradas entre as partes, no total
de R$ 24.451.638,32.
Admitida a inicial, foram arbitrados, desde
logo, honorários advocatícios em 10% do débito (fls. 31), nos
termos do art. 652-A, do então vigente CPC de 1973 (equivalente ao
art. 827, caput, do diploma em vigor), sendo certo que, nos
embargos à execução, os honorários advocatícios foram arbitrados,
pelo Tribunal, em grau de recurso, no valor de R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2267425-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.487
F
Retomado o curso da execução, sobreveio a
notícia do deferimento do processamento da recuperação judicial dos
executados (na condição de produtores rurais inscritos perante a
Junta Comercial do Mato Grosso fls. 75/83) pelo Juízo da 4a Vara
Cível de Rondonópolis/MT, já indicado, naqueles autos, o crédito
principal perseguido pela BAYERN S/A.
Com efeito, parece prudente a cautela
adotada pela decisão recorrida ao indeferir o pedido do agravante, na
medida em que não caberia ao Magistrado que preside a execução
emitir juízo de valor acerca da natureza do crédito, relegando-se o
exame da matéria ao Juízo universal por ocasião do pedido de
habilitação a ser formulado pelo credor.
A circunstância, contudo, não afasta o
interesse e a utilidade na expedição de certidão de honorários
advocatícios
arbitrados
em
favor
do
agravante,
conforme
expressamente lhe assegura a Constituição Federal, em seu art. 5o,
XXXIV, “b”: a providência certamente possibilitará o pedido de
habilitação a ser deduzido perante o Juízo recuperacional nos moldes
dos arts. 7o e 9o, da Lei no 11.101/05, na medida em que oficializa a
existência do crédito, a afastar qualquer dúvida acerca da sua válida
constituição e valor.
Não se divisa, ademais, exercício abusivo do
direito pelo postulante, pois, ao contrário do valor estampado no título
executivo, a verba honorária acessória não constou do plano de
recuperação, inexistindo, pois, impedimento à pretendida certificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2267425-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.487
F
do conteúdo do correspondente ato jurisdicional, ainda que não haja
sentença.
O que se quer é exatamente isso, ou seja,
que seja certificado -- meramente certificado -- acerca de
determinado ato escrito, documentado, do processo, de modo a
permitir ao interessado o exercício de eventual direito de que se
considere titular.
Trata-se, de resto, de garantia assegurada
pela Constituição Federal, nos termos do artigo 5o, XXXIV, b.
Nesse sentido, cumpre anotar o seguinte
precedente deste Tribunal de Justiça bandeirante em caso
semelhante:
FALÊNCIA. Habilitação de crédito. Pedido de expedição de certidão
de objeto e pé para fazer constar todos os processos e incidentes onde
se encontram habilitações de crédito realizadas pela Fazenda do
Estado de São Paulo. Indeferimento com fundamento na alegada
desnecessidade do pleito, vez que realizadas intimações em nome da
agravante em cada um dos incidentes. Eventual descontrole da
credora que não elide a utilidade da certidão e o seu interesse em
pedi-la, com fundamento no art. 5o, XXXIV, b, da Constituição
Federal. Recurso provido. TJSP - A.I. 0167209-14.2011.8.26.0000 -
rel. Des. Francisco Loureiro - 6a Câmara de Direito Privado - j.
02/02/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2267425-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.487
F
Na realidade, conforme a tradição forense,
bastaria ao interessado pedir ao Escrivão do Cartório que expedisse a
certidão com os dados objetivos pertinentes aos honorários
advocatícios, sendo desnecessário que o Juízo deliberasse a respeito.
De Plácido e Silva ensina, em seu famoso
Vocabulário Jurídico, elaborado nos idos de 1961, que:
[Certidão] - No rigor da técnica jurídica,
certidão expressa exatamente toda cópia autêntica feita por pessoa
que tenha fé pública, de teor de ato escrito, registrado em autos ou
em livro.
Nesse sentido, inclusive, a literal disposição
do art. 151, V, do CPC, consubstanciando atribuição do escrivão ou
do chefe de secretaria “fornecer certidão de qualquer ato ou termo do
processo, independentemente de despacho, observadas as disposições
referentes ao segredo de justiça”.
De todo modo, há particularidades na
espécie, a justificar a sujeição do pedido ao prévio pronunciamento
do Juízo a quo.
O advogado da exequente, como visto, tem
por escopo, além da expedição de certidão, obter título para
habilitação na recuperação judicial, o que exige prévia definição do
quantum, e não se pode ignorar que, nos embargos à execução, o
recurso tirado contra a sentença de improcedência do pedido foi
provido em parte pelo Tribunal justamente para ajuste dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2267425-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.487
F
honorários advocatícios, sendo arbitrados em R$ 5.000,00.
Por essa razão, e em vista do precedente
arbitramento efetuado nos autos da execução, cumprirá ao Juízo a
quo definir o que deve prevalecer no pertinente aos honorários
perseguidos pelo advogado da exequente, para que a certidão
observe o que for decidido: (a) se vale o arbitramento feito ab initio
com fundamento no art. 652-A, do CPC de 1973; (b) o arbitramento
feito pelo Tribunal no julgamento dos embargos do devedor (Ap. no
1006825-46.2014.8.26.0100 - fls. 33/42); ou (c) se ambos,
cumulativamente.
A certidão solicitada será, em seguida ao
pronunciamento judicial, expedida, à vista do que se decidir, para
que se promova a habilitação cabível.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso para determinar a expedição de certidão, condicionada à
definição prévia a respeito dos honorários advocatícios, observados
os parâmetros alhures indicados.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator